Tribunal: STF
Processo: RE 72584
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
ATO INSTITUCIONAL Nº 1/64. - Art. 7º, parágrafo 4º, - Ato demissório praticado por Governador de Estado. - Inexistência de alegação relativa à inobservância de formalidades extrínsecas. - Inadmissibilidade de revisão pelo Poder Judiciário. - Precedentes do S. T. F. - Recurso extraordinário conhecido e provido.